Tribunal: STF
Processo: AI 761217
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRASLADO DE PEÇAS – PROCESSO PENAL. O agravante deve indicar para traslado a íntegra do acórdão impugnado mediante o extraordinário. Procedendo, ele próprio, à formação do instrumento, há de atentar para a providência quanto ao acórdão atacado, composto, inclusive, de pronunciamento referente aos embargos declaratórios.